Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-55.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001027-55.2021.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE

Advogado(s)
:
LUCIANO ROCHA NEVES

APELADO: SIDKLEY VALERIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. A contratação temporária, realizada sem comprovação de excepcional interesse público, e reiteradamente renovada, configura desvirtuamento da finalidade constitucional do art. 37, IX da CF, ensejando nulidade do vínculo.

2. É assegurado ao contratado o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, quando há previsão legal municipal (Lei 461/2010) e caracterização de desvirtuamento contratual – aplicação dos Temas 551 e 916 do STF.

3. Correta a aplicação da correção monetária e dos juros conforme fixado pela EC 113/2021.

4. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001027-55.2021.8.05.0251
, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE e como apelada SIDKLEY VALERIO DOS SANTOS.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora